Tribunal: TJPA
Processo: 0800911-85.2018.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9538 - Liquidação
Data de julgamento: 2023-08-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0800911-85.2018.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA

AGRAVADO: MILTON EMILIO TORRES MARQUES

RELATOR(A):
Juiz Convocado JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0800911-85.2018.8.14.0000

COMARCA: BELÉM/PA

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A.

ADVOGADO: MARCELO NEUMANN – OAB/RJ N° 110.501

AGRAVADO: MILTON EMILIO TORRES MARQUES.

ADVOGADO: JAQUELINE NORONHA DE MELLO FILOMENO KITAMURA – OAB/PA 10662.

RELATOR: JUIZ CONVOCADO JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREPARO NÃO COMPROVADO. IRREGULAR RECOLHIMENTO DO PREPARO PELA AUSÊNCIA DE JUNTADA DO RELATÓRIO DA CONTA DO PROCESSO. DESERÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em Sessão em Plenário Virtual, em
NÃO CONHECER
do presente recurso, nos termos do voto do relator.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Juiz Convocado – Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Agravo Interno em Agravo de Instrumento, no qual o Banco do Brasil S/A requer a reforma da decisão monocrática que não conheceu do Agravo de Instrumento (ID. 1076978).

O Exmo. Desembargador Constantino Augusto Guerreiro, que me antecedeu na relatoria dos presentes autos, converteu o Agravo Regimental em Agravo Interno e determinou o recolhimento das custas de preparo, sob pena de deserção (ID 4473222), tendo o agravante juntado boleto e comprovante de pagamento no valor de R$ 507,21 (ID. 4532188).

Cumprida a diligência, o Exmo. Desembargador Constantino

determinou a juntada aos autos do competente relatório de conta do processo, sob pena de deserção (ID. 5965306).

Em petição de ID. 6051084, o agravante juntou relatório de Conta do Processo no valor de R$311,92 (trezentos e onze reais e noventa e dois centavos), datado de 01/02/2018.

Contrarrazões ao Agravo Interno (ID. 6632814).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento junto ao plenário virtual

Belém, datado e assinado digitalmente

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Juiz Convocado - Relator

VOTO

VOTO

Analisando detidamente os autos, observo que o Agravante não cumpriu a determinação da decisão de ID. 5965306.

O Agravante carreou aos autos novamente Relatório de Conta do Processo relativo ao Agravo de Instrumento, ou seja, no valor de R$ 311,92, datado 01/02/2018 (ID. 4151174) e não relativo ao Agravo Interno no valor de R$ 507,21 (quinhentos e sete reais e vinte e um centavos), conforme determinado.

Resta cristalino que o valor constante no boleto de pagamento (R$ 507,21) não confere com o valor constante no Relatório de Conta do Processo (R$ 311,92).

Sendo assim, o Agravante não juntou aos autos Relatório de Conta do Processo, conforme determinado na decisão de ID. 5965306, sendo o recurso deserto.

Neste sentido
, o STJ já se pronunciou expressamente sobre a questão, mantendo a jurisprudência do TJE/PA sobre o assunto (STJ, RECURSO ESPECIAL Nº 1846765 - PA, Relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Julgado em 21/05/2020), da qual transcrevo o trecho a seguir:

“A irresignação não merece prosperar.

Isso porque
o Tribunal de origem não conheceu da apelação do ora recorrente, ante o irregular recolhimento do preparo pela ausência de juntada do relatório de contas do processo,
como elucida o seguinte trecho do acórdão recorrido:

(...)Em que pese as argumentações supra, têm-se que a insurgência não merece acolhimento, considerando que o agravante não instruiu o recurso com o Relatório de Contas do processo, documento hábil para que se comprove fidedignamente que as custas eventualmente recolhidas pertencem ao recurso interposto, caracterizando a irregularidade formal do recurso de apelação, por não trazer a segurança necessária à efetiva quitação das custas processuais, implicando, por via de consequência, na sua deserção, conforme descrito na decisão de fls. 187-188/versos" (fl. 363 e-STJ).

Logo, a conclusão adotada pela Corte local está em consonância com a jurisprudência deste Tribunal Superior,
segundo a qual o preenchimento incorreto da guia implica deserção do recurso de apelação.

Nesse sentido:

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. CONTRATO DE FORNECIMENTO DE SOFTWARE. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C COBRANÇA. PREPARO. APELAÇÃO. RECOLHIMENTO SEM O NÚMERO DO PROCESSO. INTIMAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DESERÇÃO CARACTERIZADA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DE DISPOSITIVOS APONTADOS. RESPONSABILIDADE DA RÉ NO ATRASO DO CRONOGRAMA DE IMPLEMENTAÇÃO E QUANTO A FALTA DE MOTIVOS PARA RESCINDIR OS CONTRATOS RECONHECIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Conforme precedentes desta Corte,
considera-se deserta a apelação sem a comprovação simultânea do respectivo preparo
, o que afasta a possibilidade de abertura de prazo para regularização do vício, como no presente caso, em que o apelo foi considerado deserto por não identificar, na guia de recolhimento do porte de remessa e retorno dos autos, o número do processo de referência, a natureza da ação, nomes das partes e a Comarca.

(...)" (AgInt no AREsp 1.332.676/SP, Rel.
Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 6/11/2018, DJe 12/11/2018 - grifou-se).”
(grifei e negritei)

Isto posto,
NÃO CONHEÇO do presente recurso de Agravo Interno,
com fulcro no art. 1.007, § 4º, do CPC c/c art. 33, § 10 da Lei Estadual nº 8.328/2015, em razão da sua deserção, diante da não demonstração do devido preparo recursal com a juntada do Relatório de Conta do Processo, conforme determinado na decisão de ID. 5965306.

É o voto.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Juiz Convocado - Relator

Belém, 20/08/2023